Tribunal: TJPA
Processo: 0815529-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815529-88.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogado em favor de Francisco de Assis dos Santos, réu em ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, visando à revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta desde novembro de 2024, substitutiva da prisão preventiva decretada na sentença de pronúncia. O impetrante alega desnecessidade atual da medida, sustentando o cumprimento exemplar da cautelar por cerca de onze meses, dificuldades logísticas decorrentes da residência rural sem energia elétrica, exercício de atividade profissional e necessidade de prover a família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se, diante das circunstâncias pessoais, familiares e profissionais do paciente, bem como da ausência de descumprimento da medida, é possível reconhecer a desnecessidade atual da monitoração eletrônica e determinar sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A monitoração eletrônica é medida cautelar legítima, prevista no art. 319, IX, do CPP, e visa resguardar os fins do processo penal, especialmente em casos de crimes graves, como o homicídio qualificado.

A substituição da prisão preventiva pela monitoração eletrônica atendeu ao princípio da proporcionalidade, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade vigiada, sem prejuízo à ordem pública.

A revisão da medida cautelar, nos termos do art. 282, § 5º, do CPP, exige não apenas o bom comportamento do réu, mas a superação dos fundamentos que ensejaram sua imposição, o que não se verificou no caso.

As dificuldades operacionais enfrentadas pelo paciente, decorrentes de sua residência rural e limitações de infraestrutura, não configuram, por si, ilegalidade ou desproporcionalidade da medida.

O processo criminal encontra-se em fase de recurso em sentido estrito, pendente de julgamento, sendo incabível a retirada da cautelar às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ausente ilegalidade, abuso ou manifesta desproporcionalidade na decisão judicial impugnada, não se justifica a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A monitoração eletrônica constitui medida cautelar legítima e proporcional em substituição à prisão preventiva em casos de crime grave, como o homicídio qualificado.

O cumprimento regular da medida por longo período não autoriza, por si só, sua revogação, sendo indispensável a demonstração de superação dos fundamentos que justificaram sua imposição.

Dificuldades logísticas decorrentes da residência em zona rural não configuram, isoladamente, ilegalidade ou desproporcionalidade da cautelar de monitoração eletrônica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPP, arts. 282, § 5º, e 319, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 177785/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
, em face de ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, visando à revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta no bojo da ação penal nº 0801981-89.2024.8.14.0045.

A impetração foi protocolada com diversos documentos comprobatórios, dentre os quais se destacam a carteira de trabalho digital, cartão de gestação da companheira do paciente, comprovante de residência e vídeos que ilustram as condições precárias de sua localidade de moradia, a Fazenda Poliana, situada na zona rural do município de Bannach/PA.

O impetrante alega que, embora tenha sido inicialmente fixada como substitutiva da prisão preventiva, a monitoração eletrônica perdeu sua razão de ser diante do decurso do tempo e do comportamento exemplar do paciente, o qual, desde o início do cumprimento da medida, vem respeitando fielmente todas as condições judiciais, sem qualquer indício de violação, evasão ou reiteração delitiva.

Sustenta que a manutenção da tornozeleira eletrônica, à luz das atuais circunstâncias, revela-se desproporcional e incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente porque o paciente: (i) reside em região rural carente de fornecimento regular de energia elétrica, o que o obriga a deslocamentos noturnos e arriscados para carregar o dispositivo; (ii) exerce atividade de comerciante autônomo de queijos, afetada pelas limitações de mobilidade e estigmatização pública; (iii) é pai de criança menor e terá outro filho em breve, necessitando de liberdade plena para prover o sustento de sua família; e (iv) mantém vínculo empregatício formal, conforme comprovado por sua CTPS digital.

Alega, ainda, que a medida cautelar se transformou em pena informal e antecipada, contrariando o artigo 319, IX, do Código de Processo Penal, que exige demonstração de atual necessidade para sua manutenção.

Ao final, requereu, em síntese: a) concessão de medida liminar para imediata revogação da monitoração eletrônica; b) no mérito, confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem; c) alternativamente, substituição da medida por outras menos gravosas.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 28776299). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 28890636). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29179710).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Francisco de Assis dos Santos, réu em ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, buscando-se a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, imposta desde
novembro de 2024
, por decisão judicial que substituiu a prisão preventiva inicialmente decretada em sentença de pronúncia, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito.

Alega-se, em síntese, que a medida tornou-se desnecessária, desproporcional e prejudicial à subsistência e integridade do paciente, porquanto este: (i) cumpre fielmente a cautelar há cerca de onze meses, sem qualquer intercorrência; (ii) possui vínculo empregatício formal e exerce atividade laboral rural e autônoma; (iii) reside em região sem fornecimento elétrico regular, o que dificulta a manutenção do equipamento; e (iv) é responsável pelo sustento de sua família, composta por filho menor e companheira gestante.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A medida de monitoração eletrônica, prevista no artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui alternativa legítima à prisão preventiva e se destina a resguardar os fins cautelares do processo penal — especialmente a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal.

No caso, a decisão que impôs a tornozeleira eletrônica atendeu ao critério da proporcionalidade, uma vez que afastou a prisão cautelar e permitiu ao paciente responder ao processo em liberdade vigiada, em contexto de acusação por crime de extrema gravidade, cuja pena abstrata supera vinte anos de reclusão.

É certo que o cumprimento satisfatório da medida cautelar por período significativo pode, em tese, fundamentar pedido de revisão, nos termos do artigo 282, §5º, do CPP. Entretanto, tal revisão exige não apenas a demonstração de bom comportamento, mas sobretudo a superação dos motivos que inicialmente justificaram a imposição da medida — o que não restou comprovado no caso
sub judice
.

As dificuldades práticas enfrentadas pelo paciente, ainda que dignas de consideração humanitária, não ensejam, por si, a ilegalidade da medida, especialmente quando ausente qualquer elemento que indique violação, descumprimento ou descontrole na execução da monitoração eletrônica.

O incômodo decorrente da medida, notadamente em zonas rurais com deficiência estrutural, não é suficiente para infirmar sua legitimidade, sob pena de esvaziamento da eficácia das medidas cautelares alternativas à prisão.

Outrossim, não se verifica no ato judicial impugnado qualquer traço de ilegalidade, abuso ou manifesta desproporção. Trata-se de decisão fundamentada, baseada em dados concretos do processo originário, e que se mantém válida até prova em contrário.

Ademais, como bem ponderou a Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer,
“conforme informações da autoridade coatora, o feito encontra-se com regular andamento, pendente o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, pela Superior Instância. Portanto, é temerária a retirada da monitoração eletrônica neste momento, já que o paciente está prestes a ser julgado pelo Júri.”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROPORCIONALIDADE. MEDIDA JUSTIFICADA. 1. Legítima a imposição e manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, a qual se mostra proporcional ao caso concreto para fins de garantia da ordem pública, ainda mais se tratando de homicídio qualificado, com sentença de pronúncia já proferida. Ademais, como destacaram as instâncias ordinárias, o uso do equipamento eletrônico pelo ora agravante não obsta exercer sua atividade laborativa. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 177785 MT 2023/0081881-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2025